Tribunal: TJSP
Processo: 0005629-72.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários de Sucumbência arbitrados em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial da executada – Penhora infrutífera e pedido de penhora de faturamento indeferida – Superveniente sentença de extinção sem análise de mérito por falta de interesse processual (CPC, art. 485, inciso IV) com determinação para que se proceda à habilitação do

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários de Sucumbência arbitrados em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial da executada – Penhora infrutífera e pedido de penhora de faturamento indeferida – Superveniente sentença de extinção sem análise de mérito por falta de interesse processual (CPC, art. 485, inciso IV) com determinação para que se proceda à habilitação do crédito na recuperação judicial – Impropriedade – Crédito extraconcursal que, portanto, não se submete ao concurso recuperacional – Sentença de extinção afastada – Apelo provido.
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – ARRESTO – Pretensão ao deferimento da liminar de arresto de valores depositados nos autos da recuperação judicial até o limite da dívida (R$ 19.033,28) – Crédito não concursal, de natureza alimentar (honorários de advogado) – Ausência de atividade (perfil funcional da empresa) e infrutíferas tentativas de penhora – Comprovação acerca do substancial depósito comprovado nos autos da recuperação judicial (em tramite há mais de dez anos), com requerimento de liberação de valores excedentes aos créditos concursais apresentado devedora – Requisitos presentes – Tutela de urgência recursal deferida para o fim de determinar o arresto dos valores até o limite do débito exequendo.

Dispositivo: recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005629-72.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante TEPEDINO,
MIGLIORE, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005629-72.2018.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 2/7
VOTO No
: 40.110 (REC-DIG)
APEL. No
: 0005629-72.2018.8.26.0438
COMARCA : PENÁPOLIS
APTE.
: TEPEDINO, MIGLIORE, BEREZOWISKI E POPPA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGDO.
: COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ELI DE OLIVEIRA FARIA
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
INTDO.
: ÁLCOOL SANTA CRUZ LTDA.
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Honorários de Sucumbência arbitrados em incidente de
impugnação de crédito na recuperação judicial da executada
Penhora infrutífera e pedido de penhora de faturamento
indeferida Superveniente sentença de extinção sem análise
de mérito por falta de interesse processual (CPC, art. 485,
inciso IV) com determinação para que se proceda à habilitação
do crédito na recuperação judicial Impropriedade Crédito
extraconcursal que, portanto, não se submete ao concurso
recuperacional
Sentença de extinção afastada
Apelo
provido.
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
TUTELA DE URGÊNCIA
RECURSAL
ARRESTO
Pretensão ao deferimento da
liminar de arresto de valores depositados nos autos da
recuperação judicial até o limite da dívida (R$ 19.033,28)
Crédito não concursal, de natureza alimentar (honorários de
advogado)
Ausência de atividade (perfil funcional da
empresa) e infrutíferas tentativas de penhora Comprovação
acerca do substancial depósito comprovado nos autos da
recuperação judicial (em tramite há mais de dez anos), com
requerimento de liberação de valores excedentes aos créditos
concursais apresentado devedora
Requisitos presentes

Tutela de urgência recursal deferida para o fim de determinar
o arresto dos valores até o limite do débito exequendo.
Dispositivo: recurso provido, com determinação.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
75-76, proferida pelo Exmo Dr. Heverton Rodrigues Goulart, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Penápolis que, nos autos do pedido
de cumprimento de sentença promovido contra a recuperanda, extinguiu o
feito sem análise de mérito com os fundamentos a seguir:
Vistos.
Trata de execução de sentença de honorários promovida em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005629-72.2018.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 3/7
de Companhia Açucareira de Penápolis.
O crédito da parte exequente é oriundo de honorários de
sucumbência arbitrados na impugnação à habilitação de crédito
apresentado pela Companhia Açucareira de Penápolis em face
de
Álcool
Santa
Cruz
Ltda.
(processo
no
3003306-19.2013.8.26.0438).
É o relatório e decido.
O tratamento dispensado aos honorários advocatícios, no que
refere à sujeição aos efeitos da recuperação judicial, deve ser o
mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude
de ambos ostentarem natureza alimentar.
O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de
Falência e Recuperação de Empresas, em seu artigo 24, prevê a
necessidade
de
habilitação
dos
créditos
decorrentes
de
honorários advocatícios quando se tratar de processos de
execução concursal.
[...]
Assim, deverá o (a) exequente proceder à habilitação de seu
crédito junto aos autos de Recuperação Judicial.
Diante do exposto, julgo extinto a presente ação, com amparo no
artigo 485, VI do CPC.
Decorrido o prazo legal, observando-se eventual prazo para o
representante do Ministério Público (artigo 179, II, CPC),
recolhidas eventuais custas, arquivem-se os autos, com as
anotações e comunicações de praxe.
Opostos embargos de declaração (fl. 79-86), foram
rejeitados (fl. 98).
Recurso tempestivo: a r. decisão foi disponibilizada em 24
de abril de 2019 e o apelo interposto no dia 20 de maio do mesmo ano (fl.
101-111), acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal
(fl. 112).
Narra a sociedade de advogados que a situação dos autos
exige outra solução. Aponta o ajuizamento de cumprimento de sentença à
satisfação do crédito decorrente de honorários de sucumbência fixados em
incidente de impugnação de crédito na qual a apelada restou vencida.
Indica que a devedora não apresentou impugnação neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005629-72.2018.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 4/7
incidente e realizadas as diligências para assegurar o recebimento do crédito
exequendo, sobreveio a r. sentença de extinção, olvidando-se tratar-se de
crédito não concursal.
A fim de afastar qualquer conclusão em sentido contrário,
indicam que a recuperação judicial da agravada (autos
0014165-87.2009.8.26.0438) foi ajuizada em 9 de dezembro de 2009 e o
incidente em que fixada a verba sucumbencial promovido em 20 de julho de
2013, com trânsito em julgado apenas em 24 de julho de 2018 (autos
3003306-19.2013.8.28.0438).
Protesta pela revogação da r. sentença e retorno dos autos
à origem para regular tramitação.
Oposição ao julgamento virtual em fl. 130.
Os autos tramitam sem manifestação da devedora.
Em fl. 132-142 a apelante apresenta pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal para que em sede de urgência, determine-se o
arresto da importância depositada nos autos da recuperação judicial, até o
limite do débito exequendo (R$ 19.033,28).
Conclusos em 29 de julho de 2019.
É o relatório.
De fato, não há submissão do crédito da apelante ao plano
recuperacional da apelada, portanto, há razão no inconformismo recursal.
A recuperanda foi condenada ao pagamento do crédito de
honorários advocatícios fixados em demanda promovida, sentenciada e
transitada após o ajuizamento da recuperação judicial.
Com a condenação definitiva decorrente do trânsito em
julgado é que houve a constituição da obrigação de pagar os honorários
advocatícios, conforme recente precedente do E. STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO
RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO
SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS
EFEITOS (RESP N. 1841960/SP).
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado
com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e
de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2 2. A Corte
Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005629-72.2018.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 5/7
que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na
competência originária dos tribunais) é o ato processual que
qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou
os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de
recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente,
nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art.
49,
caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os
posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o
crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo
ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação
judicial"(REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/02/2020, DJe 13/04/2020).
4. Na hipótese, "a ação principal foi ajuizada em 08/03/2016,
sendo proferida sentença reconhecendo a parcial procedência do
pedido da parte autora somente em 20/10/2016 e julgado o
recurso de apelação em 28/06/2017, com trânsito em julgado em
01/08/2017" (fl. 137).
Nesse passo, como o julgado que fixou os honorários advocatícios
de sucumbência foi prolatado após o pedido de recuperação
judicial
(20/06/2016),
tal
verba
deverá
ser
tida
como
extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ
(Resp n. 1841960/SP).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe
30/06/2020)
Portanto, afasta-se determinação de habilitação do crédito
na recuperação judicial, posto que extraconcursal.
O crédito de honorários advocatícios surgido após o pedido
de recuperação judicial não pode ser habilitado. A lei 11.101/05 restringe a
concursalidade aos créditos existentes na data do pedido.
No caso em exame, os honorários advocatícios não existiam
na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, por consequência,
revoga-se o decreto de extinção do feito, determinando-se o retorno dos autos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005629-72.2018.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 6/7
origem para regular tramitação do cumprimento de sentença.
Sem prejuízo, há razão no requerimento da tutela de
urgência.
O
crédito
pretendido
possui
natureza
alimentar e
privilegiada e, ainda que não sujeito ao concurso, exige proteção social.
Some-se, ainda, como razões de decidir, as infrutíferas
tentativas de penhora, indicação de inexistência de perfil funcional da empresa
na decisão em fl. 71, além da comprovação acerca do substancial depósito de
valores nos autos da recuperação judicial (em tramite há mais de dez anos) e
requerimento de liberação apresentado devedora, tudo a amparar a urgência
de no arresto pretendido.
Ademais,
a
possibilidade
de
arresto
incidental
à
recuperação judicial é não é nova e possui amparo em precedentes das C.
Câmaras Especializadas em Direto Empresarial desta C. Corte:
AGRAVO
TUTELA DE URGÊNCIA
ARRESTO

Recuperação Judicial Denúncias graves de esvaziamento do
estabelecimento da devedora, mudança de endereço sem
comunicação dos credores, encerramento das atividades há mais
de um ano, corte de energia elétrica Pretensão da credora ao
arresto de maquinário, colocando-se como fiel depositária,
suportando as custas para tal implementação Cabimento
Poder geral de cautela do Juiz Atos falimentares presentes que
devem ser analisados no Juízo Recuperacional Preservação do
patrimônio dos credores que se mostra necessária até eventual
novação (em razão da concessão da recuperação judicial) ou
arrecadação (decorrente da convolação em falência) Agravo
provido, com determinação. Dispositivo: provimento ao recurso
para determinar o arresto do bem indicado, nomeando-se a
credora agravante como fiel depositária. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2216724-08.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/07/2017; Data de Registro: 10/07/2017)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido incidental de destituição
de administradores e arresto de ativos. Decisão que reconhece a
existência de grupo econômico e, além de destituir os
sócios/administradores das recuperandas e das empresas que
compõem o "núcleo principal operador do caixa único do grupo
econômico", decreta a indisponibilidade de bens imóveis e ativos
financeiros das recorrentes. Grupo de sociedades. Inteligência
do art. 265 da Lei n. 6.404/1976 (LSA). Decisão proferida em
sede de análise liminar, inaudita altera parte, com fundamento
no poder geral de cautela do juiz. Peculiaridades do caso
concreto que possibilitam vislumbrar potencial dano inverso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005629-72.2018.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 7/7
quanto ao bloqueio integral de ativos financeiros das
agravantes. Decisão que, a rigor, retira das agravantes, que não
se encontram em regime de recuperação judicial, condições de
arcar com o pagamento de empregados, fornecedores, impostos e
tarifas públicas. Terceiras sociedades que, diante da suspeita de
configuração de grupo econômico, se submetem a efeitos mais
gravosos do que as próprias sociedades em recuperação judicial.
Invasão no patrimônio das recorrentes que se mostra excessiva,
ao menos neste momento processual. Ordem para liberar os
ativos financeiros para que as agravantes possam seguir em
suas atividades empresariais, ao menos até que o incidente seja
apreciado em seu mérito, após regular contraditório. Arresto de
imóveis, porém, que fica mantido, mediante averbação nas
respectivas matrículas. Recurso parcialmente provido. (grifou-
se)
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2134910-71.2016.8.26.0000,
Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: Rio Claro; Órgão
julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 19/10/2016; Data de registro: 21/10/2016)
Defere-se, portanto, o arresto nos moldes pretendidos em
sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar a extinção do feito, com a concessão da tutela de urgência recursal
consistente no arresto de valores no importe de R$ 19.033,28 nos autos da
recuperação judicial n. 0014165-87.2009.8.26.0438.
Servirá o presente acordão como ofício.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR